Tribunal: STF
Processo: HC 261769
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL  
PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRÊS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.9.2025, por Ercio Quaresma Firpe, advogado, em benefício de Mateus Barreto de Azevedo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.3.2025, rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.196.111, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de quarenta e dois anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídio qualificado (inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal) e por três tentativas de homicídio qualificado (incs. IV e V do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14, ambos do Código Penal).



    3. Interposta apelação pela defesa, o recurso foi desprovido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E TRÊS HOMICÍDIOS TENTADOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS – EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME. RECURSOS RECIPROCOS. ACUSAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS (ABSOLVIÇÃO DA CORRÉ JULIANA). NÃO ACOLHIMENTO. DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (CONDENAÇÃO DO RÉU MATEUS). DESCABIMENTO. DOSIMETRIA E REGIME PRISIONAL QUE NÃO DESAFIAM AJUSTES. 1) Condenação do apelante Mateus às penas de 42 anos e 08 meses de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, inciso IV e 121, § 2º, inciso IV e V, parte final (por 03 vezes), n/f do artigo 14, II, tudo n/f do art. 69, todos do Código Penal, e absolveu a corré Juliana, de todas as imputações. 2) In casu, acusação e defesa deixam de observar que todo o acervo probatório – provas colhidas na fase do inquérito, as Judicializadas, colhidas na primeira fase do procedimento e no Plenário do Júri –, é acessado pelos jurados que, nele embasado, chegam ao seu veredicto. Vigora no Tribunal do Júri o princípio da íntima convicção; os jurados são livres na valoração e na interpretação da prova, somente se admitindo a anulação de seus julgamentos excepcionalmente, em casos de manifesta arbitrariedade ou total dissociação das provas contidas nos autos. Se a opção feita pelo Conselho de Sentença sobre as versões antagônicas apresentadas pela acusação e pela defesa encontrar respaldo em alguma prova dos autos – como no caso – não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. A valoração da prova compete ao corpo de jurados, sendo indevido menoscabar sua opção acerca das versões apresentadas. Não há como a Corte imiscuir-se nessa decisão, substituindo-se aos jurados, sob pena de invadir a soberania constitucional dos julgamentos do Tribunal do Júri, juiz natural da causa (CRFB/88, artigo 5º, XXXVIII, ‘c’). 3) Dosimetria. 3.1) A fixação da pena-base do homicídio qualificado consumado (vítima Balbino), foi fixada em seu mínimo legal, e assim mantida sem alteração em razão da ausência de outros moduladores. 3.2) Observando-se o caso concreto, para a fixação das penas-base dos delitos de homicídios duplamente qualificados tentados, contra as vítimas Karol e sua filha Roberta, além da qualificadora sobejante, foram valoradas a presença de circunstâncias fáticas, que evidentemente extrapolam as elementares do tipo penal em comento e justificam o quantum de aumento adotado, acorde pacífica Jurisprudência do S.T.J. Precedentes. 3.3) Já com relação à vítima a vítima Alessandra, a fixação da pena-base foi escorada apenas na presença da qualificadora sobejante. 3.4) As penas-base em relação as vítimas dos crimes de homicídio duplamente qualificado tentado (Karol, Roberta e Alessandra), sofreram alteração apenas em razão da tentativa, sendo cada uma reduzida com a aplicação da fração de 1/3, em razão do iter criminis percorrido, que se abeirou à consumação. 4) Regime. Quanto ao regime prisional mais gravoso imposto aos apelantes, o que não foi objeto de irresignação específica dos recursos, constata-se que ele não desafia reparos, diante do quantum de pena imposto, e da valoração negativa de circunstâncias judiciais que ensejaram o afastamento das penas-base de seu mínimo legal. Desprovimento dos recursos” (fls. 1-2, e-doc. 17).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram acolhidos apenas para sanar omissão, sem efeitos infringentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E TRÊS HOMICÍDIOS TENTADOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS – EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO. EXISTÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MÍNIMA QUANTO A PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS. REJEIÇÃO. CONCURSO DE CRIMES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A CONTINUIDADE DELITIVA. ACOLHIMENTO. 1) Na espécie, alega a defesa técnica que o Acórdão deixou de se manifestar sobre nulidade da sentença de pronúncia, por ausência de mínima fundamentação das qualificadoras. Neste tópico, se observa que a referida tese sequer foi objeto de irresignação defensiva à época da prolação da sentença de pronúncia, que restou preclusa, ou em sede de apelo, e por isso deixou de ser mensurada na decisão guerreada. Ainda assim, cumpre asserir que ela não se sustenta. Não se pode confundir fundamentação sucinta, com ausência de fundamentação. No ponto, o juiz se reportou as provas dos autos, especificamente ao depoimento de uma das vítimas sobreviventes –, testemunha que presenciou e descreveu todas as ações dos algozes, cumprindo aqui asserir que as outras duas eram crianças pequenas. Precedentes. 2) Ainda sobre a sentença de pronúncia, a defesa incorre em verdadeiro desvio de perspectiva ao afirmar que o sentenciante deixou de especificar as circunstâncias qualificadoras, uma vez que elas se encontram inseridas na parte dispositiva do decisum. 3) Com relação ao pleito de reconhecimento da continuidade delitiva, de fato ele deixou de ser observado no voto condutor, cabendo aqui realizar a integralização do julgado. No entanto, as situações fáticas divisadas nos autos, não dão suporte ao acolhimento do pleito. 4) Como se extrai das declarações da vítima Karol, ‘Balbino’, foi pego de surpresa pelo acusado, já apontando sua arma e efetuando os disparos que foram causa suficiente de sua morte, enquanto e ela, Roberta e Alessandra, foram alvejadas pelos comparsas do acusado – que estavam na carroceria da pick-up utilizada pelos algozes na ação delitiva –, após terem desembarcado do veículo, buscando se evadir do local. 5) Nesse cenário, e como consignado pelo sentenciante, o acusado e os comparsas ainda não identificados, agiram com desígnios autônomos em relação às vítimas diversas, o que atrai a incidência do concurso material de crimes. 6) No ensejo, em razão da ampla devolutividade recursal, verifico que voto condutor também não se manifestou sobre a fração de diminuição (1/3) aplicada nos crimes de homicídio tentado, relevando notar que elas não desafiam reparos, uma vez o iter crimimis de cada um deles foi percorrido em sua totalidade, sendo todas atingidas pelos disparos de armas de fogo, não sendo alcançado o resultado morte, em razão do pronto atendimento médico recebido. Parcial provimento dos embargos, sem, entretanto, conferir-lhes efeitos modificativos” (fls. 6-7, e-doc. 18).



    4. Contra esse acórdão o paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça fluminense. A defesa, então, interpôs agravo, autuado no Superior Tribunal de Justiça como Agravo em Recurso Especial n. 2.196.111. Em 30.8.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, o qual alegava dissídio jurisprudencial e negativa de vigência a dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal. 



    2. O agravante foi condenado por homicídio qualificado e tentativa de homicídio, em concurso material, e buscava o reconhecimento de continuidade delitiva. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso especial demonstrou o dissídio jurisprudencial necessário ao seu cabimento pela alínea ‘c’ do inciso III do art. 105 da Constituição. 



    4. Outra questão em discussão é saber se o pleito de reconhecimento de continuidade delitiva na espécie reclama o revolvimento de fatos e provas, o que inviabilizaria o recurso especial.



    III. Razões de decidir 



    5. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, pois o recurso especial não realizou o necessário cotejo analítico entre o acórdão impugnado e os acórdãos paradigmas, conforme exigido pelo art. 1.028, §1º, do CPC e art. 255, §1º, do RISTJ. 



    6. A alegação de negativa de vigência ao art. 413 do CPP foi rejeitada com base na Súmula n. 7 do STJ, pois demandaria incursão no acervo fático-probatório, o que não é permitido em recurso especial. 



    7. Quanto à negativa de vigência ao art. 71 do CP, a decisão agravada afirmou que seria necessário reexaminar fatos e provas para alterar o entendimento sobre a ausência de unidade de desígnios entre os delitos, o que é inviável em recurso especial. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado por meio de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados. 2. A análise de continuidade delitiva que demanda reexame de fatos e provas é inviável em recurso especial’” (fls. 16-17, e-doc. 21).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados. O acórdão transitou em julgado em 15.4.2025 (fl. 60, e-doc. 21).



    5. Esse julgado é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “não procedem os fundamentos utilizados pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça para não conhecer do recurso especial no caso vertente” (fl. 13, e-doc. 1).



    Sustenta que, “distante de almejar rediscutir provas ou elementos do processo, buscava-se indicar o porquê da violação do dispositivo legal referido, assim como, demonstrar o motivo da admissão do recurso, que deveria ser conhecido e provido” (fl. 13, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o paciente pretendia fosse conferida qualificação jurídica diferente à prova admitida como verdadeira nas instâncias de origem, o que não é vedado pela Súmula 7 do STJ” (fl. 14, e-doc. 1).



    Argumenta que “no caso vertente as condenações do paciente ocorreram em delitos da mesma espécie, com pluralidade de ações, perpetrados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, vendo-se observados os requisitos de ordem objetiva do crime continuado” (fl. 17, e-doc. 1).



    Enfatiza que “emerge, ainda, o requisito de ordem subjetiva, qual seja, a unidade de desígnios ou vínculo subjetivo havido entre os eventos ilícitos. A previsão legal para tanto emerge no art. 71, p.u., do CP, especificamente em relação aos crimes dolosos contra a vida” (fl. 20, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ex positis, roga-se a Vossas Excelências: 



    a) Distribuição do presente Habeas Corpus para uma das Turmas deste Supremo Tribunal Federal; 



    b) Depois de ouvida a Autoridade Coatora e a Douta Procuradoria da República, requer o acatamento do presente pelos fundamentos apresentados, com a concessão da ordem impetrada nos exatos termos acima desenhados; 



    c) Manifesta-se expressamente o impetrante de forma contrária a realização do julgamento virtual no presente writ, pois pretende proferir sustentação oral na sessão respectiva de apreciação deste habeas corpus; 



    d) A intimação ou comunicação da data do julgamento deste feito, com antecedência mínima de quarenta e oito horas antes da sessão respectiva, visando oportunizar ao impetrante produzir sustentação oral no aludido writ. Tal sorte de medida deverá ocorrer através de publicação na imprensa oficial ou através do celular (+55 31) 99844-0420, WhatsApp (+55 31) 99187-5059 e e-mail: quaresmafirpe@uol.com.br, objetivando produzir sustentação oral. 



    Acredita o paciente no elevado senso de JUSTIÇA que sempre norteou as decisões desta Egrégia Turma, assim como, no absoluto respeito de Vossas Excelências às garantias constitucionais do cidadão” (fls. 30-31, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta do processo que o acórdão apontado como ato coator transitou em julgado em 15.4.2025.



    A presente impetração foi protocolizada em 15.9.2025, cinco meses após o trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.452-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. No acórdão apontado como ato coator, a Quinta Turma manteve decisão do Ministro Messod Azulay Neto pela qual não conhecido o recurso especial do paciente pela incidência do óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça e da não comprovação de dissídio jurisprudencial:



    “A controvérsia do agravo regimental consiste em verificar se o recurso especial demonstrou o dissídio jurisprudencial, necessário ao cabimento do recurso pela alínea ‘c’ do inciso III do art. 105 da Constituição, bem como se o pleito de reconhecimento de continuidade delitiva na espécie reclama o revolvimento de fatos e provas. 



    Na origem, o agravante foi condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV e art. 121, § 2º, incisos IV e V, parte final (por três vezes), na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal, em concurso material. 



    No recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, inciso III, ‘a’ e ‘c’, da Constituição, a Defesa alegou (i) divergência jurisprudencial quanto à exigência de fundamentação da decisão de pronúncia no que se refere à existência de qualificadoras; (ii) negativa de vigência ao art. 413 do CPP, por ausência de fundamentação das qualificadoras na sentença de pronúncia; (iii) violação do art. 71 do CP, porquanto não reconhecida a continuidade delitiva. 



    Na decisão agravada, não conheci da primeira tese recursal, assentando que o recorrente não logrou demonstrar o alegado dissídio jurisprudencial nos termos em que exigidos pelo art. 1.028, § 1º, do Código de Processo Civil e do art. 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    Conquanto o agravante argumente que cumpriu o requisito, da análise das razões recursais, registro que o recurso especial não realizou o necessário cotejo analítico entre o acórdão impugnado e o acórdãos paradigmas. Isso porque não indicou de maneira precisa a identidade de situações fáticas entre as decisões e a divergência na aplicação e interpretação das mesmas normas legais. A mera transcrição de ementas não atende a tal desiderato. (...)



    Quanto à tese de negativa de vigência ao art. 413 do CPP, na decisão agravada apliquei a Súmula n. 7, STJ, asseverando que a alegada ausência de prova de materialidade, de indícios suficientes de autoria e das circunstâncias qualificadoras demandaria a incursão no acervo fático-probatório. 



    O agravo regimental não questionou esse capítulo da decisão, de modo que este ponto está sob efeito da preclusão. 



    No que se refere ao argumento de negativa de vigência ao art. 71 do CP, a decisão agravada asseriu que, para alterar o entendimento do acórdão recorrido quanto à ausência de unidade de desígnios entre os delitos, seria necessária a incursão em fatos e provas, o que não se compatibiliza com a via do recurso especial. 



    A decisão tampouco merece reparo quanto a esse ponto. 



    O Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgara as apelações, enfatizou que o recorrente e seus comparsas ‘agiram com desígnios autônomos, o que atrai a incidência do concurso material’ (fl. 1636). 



    Nessa linha, para aplicar o art. 71 do CP, seria necessário alterar as premissas fáticas, a fim de reconhecer a unidade de desígnios entre o homicídio consumado e os três homicídios tentados. Essa providência, contudo, reclamaria o reexame das provas dos autos, inviável nessa esfera recursal. Precedentes: AgRg no AREsp n. 2.611.028/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024; REsp n. 1.973.397/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022. 



    Dessa forma, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe” (fls. 19-21, e-doc. 21).



    As questões examinadas no acórdão aqui questionado, referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado. Insurgência contra ato mediante o qual o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o arquivamento de sucessivos expedientes apresentados perante aquela Corte em face de decisão transitada em julgado em que se negou seguimento a recurso extraordinário interposto naquele Tribunal Superior, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Não cabimento. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 202.975-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.271-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 



    2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    3. É inviável o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal na via estreita do habeas corpus. 



    4. Não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em face de agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, 
§ 2º, do Código de Processo Civil. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.392-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.8.2021).



    Descabe a impetração do presente habeas corpus porque a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que considerou descumpridos os requisitos para o conhecimento do recurso especial. A presente ação constitucional não pode ser acolhida para finalidades diversas daquela expressa no texto magno. 



    9. A alegação defensiva de presença dos requisitos para o reconhecimento do crime continuado não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, que se restringiu a manter o não conhecimento de recurso especial por ausência de pressupostos processuais.



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. É consolidada na jurisprudência deste Supremo Tribunal a orientação de que o reconhecimento da continuidade delitiva é condicionado ao preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, como “(a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos” (HC n. 165.661-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.2.2019). No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A revisão da dosimetria da pena não é possível se para tanto for necessário o reexame de fatos e provas, inviável por meio de habeas corpus, ausente qualquer ilegalidade aferível de plano quanto ao particular. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A unidade de desígnios é requisito para a caracterização da continuidade delitiva, uma vez que foi adotada por este Tribunal a teoria mista (objetivo-subjetiva). Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 150.666-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TRÊS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO, EM CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. (…)



    2. Ademais, a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal tem exigido, para a caracterização da continuidade delitiva, o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. Precedentes. 



    3. Hipótese em que as instâncias de origem afastaram, fundamentadamente, o reconhecimento do crime continuado. 



    4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 108.012, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.9.2014).



    “Nos termos da jurisprudência desta Corte, abalizada pela doutrina especializada (cf. ZAFFARONI, Eugênio Raul; e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro – Parte Geral v. 1, 7ª ed., RT: SP, 2011, p. 619/620; JESUS, Damásio de. Direito Penal – Parte Geral, 32ª ed., Saraiva: SP, 2011, p. 649, entre outros), são requisitos necessários para caracterização do instituto do crime continuado previsto no art. 71 do Código Penal: 
(a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes; e, por fim, 
(d) terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro. Nesse sentido: HC 114606, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11-11-2013; HC 115308, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11-11-2013; HC 109971, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de  
06-02-2012; RHC 93144, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 09-05-2008” (RHC n. 120.266, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.4.2014).



    12. Ao recusar o pleito defensivo de reconhecimento de continuidade delitiva, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro concluiu que o paciente atuou com desígnios autônomos:



    “Noutro giro, e com relação ao pleito de reconhecimento da continuidade delitiva, de fato ele deixou de ser observado no voto condutor, cabendo aqui realizar a integralização do julgado. No entanto, as situações fáticas divisadas nos autos, não dão suporte ao acolhimento do pleito. 



    Como se extrai das declarações da vítima Karol, ‘Balbino’, foi pego de surpresa pelo acusado, já apontando sua arma e efetuando os disparos que foram causa suficiente de sua morte, enquanto ela, Roberta e Alessandra, foram alvejadas pelos comparsas do acusado – que estavam na carroceria da pick-up utilizada pelos algozes na ação delitiva –, após terem desembarcado do veículo, buscando se evadir do local. 



    Nesse cenário, e como consignado pelo sentenciante, o acusado e os c